Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Inexiste lapso decisório no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios quando observados os critérios do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
II. Recurso desprovido.